Tribunal: CARF
Processo: 10980.004259/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004259/2007-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.042 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Embargante
GREGOR PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO
COM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando constatado o erro de
fato no julgado embargado, com atribuição de efeitos infringentes.
MULTA DE MORA. DÉBITO NÃO DECLARADO. PAGAMENTO APÓS
O VENCIMENTO.
Na hipótese de ter havido o pagamento de tributo a destempo, sem que tenha
havido declaração prévia em DCTF, não haverá a incidência da multa
moratória em razão da aplicação do instituto da denúncia espontânea.
No caso dos autos, houve primeiro o recolhimento das diferenças e só
posteriormente a declaração, por meio de retificação dos documentos
anteriormente apresentados. Por essa razão, aplica-se a denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN, excluindo-se a cobrança da multa de mora, nos
exatos termos do julgado em sede de repetitivo pelo STJ no REsp no
1.149.022/SP
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES
PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004259/2007-71
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004259/2007-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios de
omissão/obscuridade no Acórdão no 9303-008.146, aplicando-se o REsp 1.149.022/SP do STJ a
favor do Contribuinte, com o provimento do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração, com pedidos de efeitos infringentes,
interpostos pelo Contribuinte GREGOR PARTICIPAÇÕES LTDA., com fulcro no art. 65, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, apontando erro de fato no Acórdão no 9303-008.532, de
18 de abril de 2019, que negou provimento ao recurso especial do Contribuinte, recebendo a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
MULTA
DE
MORA.
DÉBITO
DECLARADO.
PAGAMENTO
APÓS
O
VENCIMENTO.
Na hipótese de ter havido o pagamento de tributo a destempo, que tenha sido
previamente declarado em DCTF, haverá a incidência da multa moratória, pois
inaplicável o instituto da denúncia espontânea. Nesse sentido, decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, no recurso especial n.o 1.149.022/SP, em sede de recursos
repetitivos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004259/2007-71

O acórdão de recurso especial, ora embargado, entendeu que seria devida a
imposição de multa pelo pagamento de tributo de PIS a destempo, nos termos do julgado em
sede de repetitivo pelo STJ, Acórdão no 1.149.022/SP. Segundo consta no decisum do STJ, é
inaplicável a denúncia espontânea ao tributo declarado e posteriormente pago, devendo
prevalecer a imposição da penalidade.
Em sede de embargos de declaração, aduz o Contribuinte que: (i) a pretensão da
embargante é justamente a aplicação do contido no REsp no 1.149.022/SP; (ii) o erro de fato
estaria no pressuposto, do voto condutor, que houve pagamento extemporâneo de tributo
previamente declarado, quando, na verdade, houve regularização espontânea do débito e as
correções na DCTF e no DACON foram efetuadas posteriormente; (iii) a embargante quitou a
diferença da contribuição para o PIS em 30/11/2005, e procedeu às retificações devidas do
DACON e DCTF em 05/07/2006, ou seja, em data posterior ao pagamento; (iv) tendo quitado a
diferença apurada antes de qualquer procedimento fiscal e das retificações apresentadas, é
indevida a multa moratória a teor do que decidido pelo STJ no REsp no 1.149.022/SP, em sede
de recurso repetitivo.
Conforme despacho CSRF/3a Turma, de 28 de setembro de 2020, foi dado
seguimento aos embargos de declaração opostos pelo Sujeito Passivo, para sanar os vícios de
contradição/obscuridade presentes no acórdão embargado.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora para exame dos embargos de
declaração, estando apto a ser relatado e submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, apontando erro de fato no
julgado de recurso especial (Acórdão no 9303-008.532), atendem aos requisitos constantes no art.
65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 e junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
Em suas razões de embargos de declaração, aponta o Contribuinte que procedeu à
retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido) e, posteriormente, quitou e
retificou as declarações devidas, razão pela qual seria aplicável ao caso concreto o benefício da
denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004259/2007-71

Descreve ainda, o embargante, que havia apurado inicialmente a Contribuição
para o PIS relativo a dezembro de 2004, pelo método de incidência não-cumulativa sobre a
receita total, apurado conforme demonstrado em sua DACON entregue em 31/05/2005, gerando
o valor inicial a pagar, de R$ 2.086,74, o qual foi objeto de pedido de compensação entregue em
14/01/2005. Ao rememorar o histórico dos autos, esclarece o embargante que:

Da análise dos autos e das razões postas em embargos de declaração pelo
Contribuinte, entende-se que lhe assiste razão ao indicar o equívoco do acórdão de recurso
especial na análise dos fatos para a aplicação do julgamento do STJ no REsp no
1.149.022/SP.
Assim, pelos documentos acostados aos autos pelo contribuinte, tem-se que:
- em 31/01/2005 foi apresentada DACON-Original com apuração de débito no
valor de R$ 2.086,74 (e-fls. 131/133).
- em 14/01/2005 foi transmitida PERDCOMP com a compensação desse débito
com saldo negativo de IRPJ (e-fl. 134).
- em 30/11/2005 efetuou-se pagamento de DARF, no valor total de R$ 13.791,23,
correspondendo R$ 12.062,66 a principal e R$ 1.728.57 a título de juros, sem
acréscimo da multa moratória.
- em 05/07/2006 foi enviada DCTF-Retificadora com informação de valor devido
de PIS/Pasep no montante de R$ 14.149,40, informando a liquidação do débito da
seguinte forma: R$ 12.062,66, como pagamento, e R$ 2.086,74, como
compensação (e-fls. 138/139).
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004259/2007-71

- em 05/07/2006 transmitiu-se DACON-Retificador com apuração de PIS/Pasep
no valor de R$ 14.149,40 (e-fl. 140/142).
- o Auto de infração eletrônico tomou como base para lançamento a DCTF-
Retificadora apresentada em 05/07/2006 (e-fl. 119).
No acórdão de recurso especial não houve a consideração de que a apresentação
da DCTF retificadora e do DACON retificado deram-se em momento posterior ao pagamento
da diferença apurada a título de PIS para quitar a diferença apurada pelo Sujeito Passivo.
Portanto, verifica-se ser correta a afirmação posta em embargos de declaração de que “a
embargante procedeu à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido) e,
posteriormente, quitou e retificou as declarações devidas (...)”.
Pontue-se que a ausência de juntada da DCTF-original, no presente caso, foi
suprida pela descrição dos procedimentos adotados pelo contribuinte, com as provas trazidas aos
autos, possibilitando-se confirmar que houve primeiro o recolhimento das diferenças e só
posteriormente a declaração, por meio de retificação dos documentos anteriormente
apresentados.
Por essa razão, aplica-se ao caso concreto a denúncia espontânea, prevista no
art. 138 do CTN, excluindo-se a cobrança da multa de mora, nos exatos termos do julgado
em sede de repetitivo pelo STJ no REsp no 1.149.022/SP, cuja ementa é novamente transcrita
para evidenciar o aqui decidido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ
E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retificada (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004259/2007-71

em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida
ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o
Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e
quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente
recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente, merece
reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia
espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Assim, tendo-se analisado o correto histórico dos fatos do processo, pode-se
inferir que assiste razão ao embargante. O débito vinculado à multa ora exigida somente veio ao
conhecimento da Administração Tributária em 05/07/2006, com a retificação da DCTF, sendo
que o montante respectivo já se encontrava quitado desde 30/11/2005, pelo que, deve ser
aplicada a tese encampada no REsp 1.149.022/SP em favor do recorrente.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004259/2007-71

3
Dispositivo
Diante do exposto, devem ser acolhidos e providos os embargos de declaração
do Contribuinte, com efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão/obscuridade no
Acórdão no 9303-008.146, aplicando-se o REsp 1.149.022/SP do STJ a favor do
Contribuinte, com o provimento do recurso especial.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital